Tribunal: TJES
Processo: 5003281-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003281-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANTONIO DOS REIS
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5003281-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANESTES -
BANCO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

AGRAVADO: ANT
Ô
NIO DOS REIS

JUIZ DE DIREITO: DRA. MÁRCIA PEREIRA RAN
GEL

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANESTES -
BANCO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
com o fito de alcançar a reforma de decisão que, em sede de ação executiva, indeferiu seu pleito de penhora de parte da remuneração percebida pelo agravado
ANT
Ô
NIO DOS REIS.

Alega, em síntese, o Agravante a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade de vencimentos, estando mantido o mínimo existencial com a penhora de 30% dos valores afirmando que o princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva.

A antecipação da tutela recursal restou indeferida.

Em contrarrazões reafirma o Agravado os termos da decisão recorrida, dizendo impenhoráveis seus rendimentos, sob pena de violação a direito fundamental.

Como visto, o caso dos autos gravita em torno do pedido de penhora dos vencimentos do agravado, fruto de ação executiva de título extrajudicial não adimplido.

Tal como afirmado na decisão inicial do presente recurso, o Superior Tribunal de Justiça, no que toca a penhora de vencimentos, já definiu que “
A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos
, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar:
I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e
II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.
(...)
”
(AgInt no AgInt no AREsp 1426341/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Já decidiu o STJ, ainda, que:

“Com efeito, a lei processual disciplina que a execução deva correr da forma menos gravosa para o devedor, mas, da mesma forma, assegura ao credor um processo efetivo, de modo a satisfazer seu crédito.

(...)

Neste sentido, o posicionamento do STJ admite o desconto em folha de pagamento do devedor,
quando o crédito exequendo não compromete sua subsistência.

O Código de Processo Civil destaca a impenhorabilidade do salário
,
vencimentos, proventos, etc, uma vez que tais verbas se destinam ao sustento, saúde e outras despesas básicas que garantem a dignidade da pessoa humana.

Ocorre que tal regra deve comportar temperamentos, pois o escopo da Lei não é proteger o mau pagador, mas tão somente assegurar o mínimo de subsistência do devedor.

Significa dizer apenas que tais verbas não podem sofrer constrição judicial ilimitada.
Se o bloqueio de percentual da verba de natureza alimentar não prejudica a subsistência do devedor, não há violação da regra prevista no art. 649 do CPC, porquanto não fere o escopo do dispositivo.

Também, por estas razões, ficam excluídas da regra da impenhorabilidade o décimo terceiro salário e férias, porquanto embora ostentem a natureza alimentar, poderão ser bloqueadas para a garantia do pagamento do débito.”
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.426.613 - RJ)

Diante desse contexto interpretativo e tomando em consideração a realidade dos autos, impõe-se a conclusão de que
a decisão recorrida
não comporta dissidência
.

A análise da concretude do caso presente não permite dizer encontrar-se presente a excepcionalidade justificante da impenhorabilidade de vencimentos à luz da jurisprudência do STJ.

Como colaciona o próprio Agravante, os rendimentos do Executado alcançam pouco mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, a revelar muito claro que a penhora pretendida, ainda que limitada a 30%, implicará em ofensa à necessária preservação da dignidade econômica do devedor e de sua família.

Valho-me, mais uma vez, de recente decisão do STJ, para deixar assente que “
A jurisprudência desta Casa preconiza que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, entre outros (art. 833, inciso IV, do CPC) pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
” (AgInt no AREsp 1808082/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 30/03/2022)

Portanto, nas condições aqui apresentadas, comungo dos termos da decisão recorrida ao ponderar a ausência de elementos no caso concreto a permitir a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833, do CPC.

Assim, não obstante o entendimento permissivo da Corte Superior de Justiça a respeito da viabilidade da mitigação da regra impenhorabilidade de vencimentos, o caso dos autos não comporta as condições pertinentes a tanto.

Desta feita, conheço e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. RENDIMENTOS. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS NÃO PRESENTES. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Segundo a jurisprudência do STJ a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos e demais rendimentos poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. (AgInt no AgInt no AREsp 1426341/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

II -
A análise da concretude do caso presente não permite dizer encontrar-se presente a excepcionalidade justificante da impenhorabilidade de vencimentos à luz da jurisprudência do STJ, considerando, segundo o próprio Agravante, que os rendimentos do Executado alcançam pouco mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, a revelar que a penhora pretendida, ainda que limitada a 30%, implicará em ofensa à necessária preservação da dignidade econômica do devedor e de sua família.

I
I
I -

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.